Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Crédito locatício. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária da devedora. Movimentação contínua para pagamento de compras e saques que desvirtuava a conta de poupança, fazendo-a equivaler a uma conta corrente comum, por isso susceptível de penhora. Recurso improvido.